Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. Relativamente à ocorrência de erro por parte do consumidor quanto à real natureza do contrato, a realização de compras por meio do cartão e a realização de tele saque evidenciam que ele tinha ciência de se tratar de um cartão de crédito e que pretendia utilizá-lo conforme o fim que lhe é inerente, o que de fato ocorreu. Portanto, rejeita-se a alegação de vício de consentimento em sua manifestação de vontade.
3. Não tendo havido o pagamento das faturas além do valor mínimo que era consignado, o simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem.
4. Recurso não provido.